Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-98.2022.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-98.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRACEMA MARIA DE SOUSA - CPF: 703.418.003-25 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), ROSA GONCALVES DE SOUSA - CPF: 931.720.601-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS
.
DANO MORAL DEMONSTRADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenou o réu à restituição dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e aos ônus sucumbenciais. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, defende a validade das contratações eletrônicas, pleiteia a compensação dos valores supostamente creditados à autora, afasta a restituição em dobro e a configuração dos danos morais. O apelado requer a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira comprovou a existência e validade dos contratos eletrônicos de
empréstimo consignado; (
iii
) determinar se é cabível a compensação dos valores alegadamente disponibilizados à consumidora; (
iv
) definir a forma de restituição do indébito diante da modulação dos efeitos do entendimento do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC; e (v) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário geram indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A instituição financeira não especifica provas indispensáveis à instrução nem demonstra a necessidade concreta de dilação probatória, limitando-se a alegações genéricas acerca da complexidade fática da demanda.

A validade da contratação eletrônica exige demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor mediante apresentação de elementos técnicos aptos a comprovar a operação realizada.

A mera alegação de utilização de senha pessoal, token de segurança e aplicativo bancário não comprova a contratação quando ausentes logs de acesso, registros de autenticação ou documentos que demonstrem o efetivo consentimento da consumidora.

A ausência de documentação técnica disponível nos sistemas da instituição financeira impede o reconhecimento da existência da relação jurídica e mantém a declaração de inexistência dos contratos impugnados.

A alegação de futura juntada de comprovantes de crédito evidencia que a prova da disponibilização dos valores não foi produzida no momento processual adequado.

O documento unilateral apresentado pelo banco não demonstra suficientemente o efetivo crédito dos valores à consumidora, inviabilizando a compensação pretendida.

Os descontos realizados sem comprovação da origem da dívida caracterizam cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva e autorizam a restituição do indébito.

O entendimento firmado pela Corte Especial do STJ estabelece que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, observada a modulação de efeitos fixada para contratos de consumo que não envolvam serviço público.

As cobranças anteriores a 30/03/2021 sujeitam-se à restituição simples, enquanto aquelas posteriores submetem-se à restituição em dobro.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, associados à formalização de negócio jurídico inexistente e à utilização indevida de dados da consumidora, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

A indenização fixada em R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e mostra-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e a parte não demonstra a necessidade concreta de produção de outras provas.

A instituição financeira deve comprovar a contratação eletrônica mediante elementos técnicos aptos a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

A ausência de logs de acesso, registros de autenticação ou comprovantes idôneos de crédito dos valores impede o reconhecimento da validade dos contratos bancários eletrônicos.

A compensação de valores exige prova suficiente da efetiva disponibilização do numerário ao consumidor.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, observada a modulação dos efeitos definida pelo STJ.

As cobranças anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, e as posteriores, em dobro.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

art. 42, parágrafo único, do CDC
;
art. 355, inciso I, do
CPC e
370 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EAREsp
n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021
.

TJMT
1000847-14.2025.8.11.0038, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026
.

TJMT
1004001-28.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 18/05/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito Indenização e por Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado descritos na inicial; b) condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros nos moldes acima fixados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

O

apelante sustenta que
a sentença contém vícios processuais e equívocos de mérito, afirmando que o julgamento foi proferido sem a necessária instrução probatória em matéria fática complexa e que houve interpretação excessivamente gravosa da responsabilidade da instituição financeira.

Relata que
a própria contestação já havia demonstrado que a parte autora celebrou regularmente os contratos de empréstimo consignado nº 354154147, 367889967 e 385146489, os quais estariam registrados nos sistemas internos da instituição financeira e teriam resultado na efetiva liberação de valores em favor da demandante.

Afirma que as contratações ocorreram por meio eletrônico, através do aplicativo Mobile Bank, com utilização de senha pessoal e mecanismo de autenticação por token ou chave de segurança, modalidade amplamente aceita pelo mercado financeiro.

Defende que o ordenamento jurídico brasileiro não exige forma solene para a validade dos negócios jurídicos e que os contratos eletrônicos são válidos à luz dos artigos 104 e 107 do Código Civil, desde que haja manifestação inequívoca de vontade, a qual seria presumida pela utilização de credenciais pessoais e intransferíveis.

Argumenta que não seria razoável concluir pela inexistência das contratações apenas em razão da ausência momentânea de determinados documentos técnicos, especialmente porque a defesa descreveu detalhadamente a dinâmica operacional das contratações.

Aduz, ainda, que seria juntada comprovação objetiva do crédito dos valores contratados na conta bancária de titularidade da parte autora, elemento que, em seu entendimento, reforçaria a existência e eficácia dos negócios jurídicos questionados.

Diz que
a sentença deixou de determinar a compensação ou abatimento dos valores efetivamente recebidos pela autora
e que
mesmo na hipótese de reconhecimento da nulidade das contratações, seria imprescindível o retorno das partes ao status quo ante, com compensação dos valores disponibilizados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Quanto à repetição do indébito, argumenta que a devolução em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que não estaria presente no caso concreto. Sustenta que a instituição financeira agiu amparada em contratos registrados em seus sistemas, inexistindo qualquer prova de conduta dolosa ou cobrança deliberadamente indevida.

Acrescenta que deve ser observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não seria cabível a restituição em dobro para descontos realizados antes da consolidação do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, especialmente antes de agosto de 2020, hipótese em que eventual devolução deveria ocorrer de forma simples.

Informa
também que as contratações são antigas, destacando operação formalizada em 04/10/2018, e que a autora permaneceu por anos suportando os descontos sem apresentar impugnação administrativa ou judicial, circunstância que, segundo o banco, revelaria inércia prolongada e indicaria concordância tácita com a relação contratual.

No tocante aos danos morais, sustenta que a mera existência de descontos não autoriza automaticamente a configuração de dano moral in
re

ipsa
, sobretudo diante da existência de contratação considerada verossímil e da ausência de prova concreta de abalo à dignidade, prejuízo à subsistência ou exposição vexatória.

Por fim, pede
o reconhecimento de
error
in procedendo, com declaração de nulidade parcial da sentença, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória e da omissão quanto ao enfrentamento de teses relevantes, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória
. S
ubsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, reconhecendo-se a regularidade das contratações ou a insuficiência de prova da falha na prestação do serviço
.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que se trata de relação consumerista sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor. Sustenta que o banco não comprovou a existência dos contratos
mediante documentação hábil, que os descontos incidiram sobre verba alimentar (benefício previdenciário) e que a devolução em dobro é devida independentemente da prova de má-fé, conforme o Tema 929 do STJ. Quanto aos danos morais, alega que decorrem do próprio ato ilícito (dano in
re

ipsa
) e que o valor fixado é razoável e proporcional

(Id
373580875
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta que a sentença incorreu em vício processual ao julgar antecipadamente a lide sem adequada instrução probatória, argumentando que se tratava de "matéria fática complexa" que demandaria ampla dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias das contratações eletrônicas.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
estabelece que
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”
. Na mesma linha, o art. 370 do CPC
dispõe que
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Conforme documentado nos autos, o banco limitou-se a alegar genericamente que as contratações foram realizadas por meio eletrônico, sem especificar quais provas pretendia produzir nem demonstrar a pertinência e relevância de eventual instrução probatória.

A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial
.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimo de capital de giro cumulada com nulidade de cláusulas abusivas, devolução em dobro e tutela de urgência, ajuizada por microempresa em face de instituição financeira, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova pericial e de exibição de documentos, alegando necessidade de análise técnica acerca da incidência de juros, capitalização, CDI, SELIC, CET, tarifas e evolução do saldo devedor. Subsidiariamente, requer a revisão contratual sob alegação de abusividade das cobranças e ausência de comprovação da regularidade dos encargos pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de produção de prova pericial e de exibição de documentos; e (
ii
) estabelecer se a apelante demonstrou concretamente a abusividade dos encargos cobrados nos contratos bancários apta a justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Os contratos objeto da demanda, acompanhados dos documentos descritivos de crédito e extratos das
operações, foram devidamente juntados aos autos, permitindo a verificação dos encargos pactuados e cobrados.

A pretensão de exibição de tabelas de amortização e memórias de cálculo mostra-se desnecessária quando a própria contratante possui meios de acesso aos documentos junto à instituição financeira.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o exame da controvérsia contratual
. (...)”
(N.U 1004001-28.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 18/05/2026, sem destaque no original)

A controvérsia central restringe-se à existência ou não de contratação válida dos empréstimos consignados que geraram os descontos impugnados no benefício previdenciário da falecida autora.

Conforme documentado nos autos, o banco limitou-se a afirmar em sua contestação que as contratações foram realizadas por meio eletrônico, sem, contudo, juntar documentação técnica que comprovasse tal assertiva. A mera alegação de que os contratos foram celebrados mediante uso de senha pessoal e token de segurança, sem
a correspondente prova documental dos logs de acesso, registros de autenticação ou extratos demonstrando o efetivo crédito dos valores na conta da consumidora, não é suficiente para afastar a presunção de inexistência da relação jurídica.

A ausência dessa documentação técnica, quando disponível nos sistemas da instituição financeira, fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Ademais, o apelante menciona que

“
será oportunamente juntada aos autos a comprovação objetiva do crédito dos valores contratados na conta bancária de titularidade da parte autora, o que reforça, de maneira contundente, a existência e eficácia dos negócios jurídicos questionados
”
,
o que evidencia que tal prova não foi produzida no momento oportuno, qual seja, na contestação ou mediante requerimento de dilação probatória.

Embora seja juridicamente possível a celebração de contratos bancários por meio eletrônico, a validade de tais negócios jurídicos pressupõe a demonstração inequívoca da manifestação de vontade do contratante.

Dessa maneira, verifica-se que oréunão comprovou a existência da relação jurídica.E mais, a restituição do indébito deve ser na forma dobrada, pois não ficou demonstrada a origem da dívida ou da relação jurídica, o que caracteriza a ilicitude e a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Houve violação à sua tranquilidade e segurança patrimonial, além da apropriação indevida de seus dados pessoais para formalização de negócio jurídico inexistente.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo daquilo que este Tribunal tem aplicado em situações análogas.

O apelante sustenta que, mesmo reconhecida a nulidade dos contratos, deveria haver compensação dos valores efetivamente creditados à consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Todavia, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro, visto que o documento trazido na contestação foi produzido unilateralmente, sem participação do consumidor. Logo, não serve para embasar a pretensão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O réu sustenta a regularidade da contratação, a licitude das cobranças e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito e dos serviços vinculados; (
ii
) estabelecer se os descontos realizados são legítimos; (
iii
) determinar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

Compete ao réu comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da alegação de inexistência de vínculo contratual.

A apresentação de instrumento com assinatura digital desacompanhado de prova inequívoca do consentimento informado não comprova a contratação válida.

A ausência de comprovação da relação jurídica implica o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Mantém-se a sentença e majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

A realização de descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovado configura ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica”.
(N.U 1000847-14.2025.8.11.0038, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Sobre a repetição do indébitoaCorte Especial do STJ definiu no EARESP 600663/RS que
“
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
.
Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e aSegunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadasapós a data da publicação do presente acórdão.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos”.
(
EAREsp
n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021)

A partir de então pacificou-se o entendimento de que o parágrafo único do art. 42 do CPC não exige prova da má-fé do fornecedor. Todavia, ante a mudança do posicionamento até então aplicado na Corte, decidiu-se pela modulação dos efeitos desse julgamento
e,
portanto, para a hipótese de contrato de consumo que não envolve serviço público ele será aplicado apenas a partir de 30-03-2021.

Como na hipótese as cobranças ocorreram nos dois períodos, nos débitos anteriores a 30/03/2021 a restituição deverá se dar na forma simples e nas subsequentes em dobro, conforme estabelecido na sentença.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao Recurso
para

determinar que quanto aos débitos anteriores a 30/03/2021 a restituição deverá se dar na forma simples e nas subsequentes em dobro, mantendo-se inalterados os demais termos da
sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026